Tribunal: TJDFT
Processo: 0728742-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728742-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARMEN GARCIA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: GISELLE DOS SANTOS RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, em sede de tutela de urgência nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c danos materiais e morais n. 0707700-31.2025.8.07.0004, determinou a limitação de descontos na conta corrente da autora Carmen Garcia de Carvalho, ora agravada. A recorrente descreve, inicialmente, que a autora é cliente GDF que possui relacionamento com o Banco desde 1994. Descreve que, em relação às transações supostamente fraudulentas discutidas na origem, não reconhecidas pela cliente, o BRB não constatou qualquer indício de fraude, já que as transações foram feitas através do aplicativo BRB mobile, com senha da conta para confirmação de todas as transações. Ou seja, entende que não existem indícios de que as operações questionadas foram realizadas mediante fraude. A instituição financeira sustenta, de forma detalhada, que os valores bloqueados na conta da agravada são provenientes de contrato de empréstimo consignado, firmado com a correntista com desconto direto em sua margem consignável, nos moldes da Lei no 10.820/2003 e do Decreto no 10.820/2021. Argumenta que, uma vez creditados na conta da mutuária, os recursos são automaticamente debitados pelo banco, a título de amortização da dívida, por força de cláusula contratual autorizativa e do pacto de cessão fiduciária firmado entre as partes. Defende, portanto, que tais valores jamais chegaram a se tornar disponíveis à agravada no sentido pleno, pois estavam vinculados à garantia da operação de crédito. Assim, considera indevida a limitação determinada judicialmente, por atingir recursos que não pertencem de fato à parte autora, mas ao credor fiduciário, titular da propriedade resolúvel sobre o montante até a quitação do débito. Aduz, ainda, que a decisão impugnada viola o direito de propriedade do banco e compromete a segurança jurídica das relações contratuais firmadas com respaldo legal, sobretudo em se tratando de contratos regidos por normas específicas que conferem eficácia à cessão fiduciária. Alega que a manutenção da medida judicial pode representar grave risco ao sistema financeiro, pois fragiliza o modelo de concessão de crédito consignado e desestimula a atuação das instituições financeiras no mercado e que inexiste limite para débitos em conta corrente ou salário. Afirma, também, que a limitação judicial de verbas contratualmente comprometidas afronta os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, configurando intervenção indevida na autonomia privada e nos efeitos de contrato válido e eficaz. Em sede de tutela recursal, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a produção de efeitos lesivos à instituição financeira até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente desbloqueio dos valores constritos. Preparo regular (ID 74029935). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A controvérsia recursal reside na legalidade da limitação de descontos incidentes sobre conta corrente de titularidade da autora, Carmen Garcia de Carvalho, medida imposta pelo juízo de origem diante da alegação de que seus rendimentos estariam sendo comprometidos por operações e contratações supostamente fraudulentas. O BRB – Banco de Brasília S.A. alega que os valores bloqueados derivam de contratos de crédito consignado regularmente firmados, garantidos por cessão fiduciária, e, portanto, não estariam disponíveis, por estarem afetados à garantia da operação. Sustenta que a decisão representa indevida ingerência sobre relação contratual válida e requer o desbloqueio imediato dos valores. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave de difícil reparação, nos moldes do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma. No caso, tais requisitos não se mostram suficientemente evidenciados. Isso porque a alegação de regularidade da contratação encontra resistência na narrativa da parte autora, que afirma ter sido vítima de fraude bancária. A controvérsia demanda dilação probatória e análise de documentos ainda não examinados no juízo de origem, o que afasta, neste momento processual, qualquer presunção de legitimidade dos débitos questionados. Incabível, portanto, a análise aprofundada da configuração ou não da fraude em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, colaciono: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE MOLÉSTIA PREEXISTENTE NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de conhecimento, na qual operadora de plano de saúde busca desobrigar-se do custeio de tratamento médico, sob a alegação de omissão dolosa de moléstia preexistente na declaração de saúde firmada na contratação do plano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, visando suspender a obrigação da operadora de custear tratamento médico, diante da suposta omissão de doença preexistente no momento da contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A análise dos autos demonstra que a controvérsia sobre a existência de moléstia preexistente e sobre eventual má-fé na declaração de saúde exige dilação probatória, não sendo possível solucioná-la no âmbito estrito da cognição sumária. 5. A simples solicitação de procedimento médico após a celebração do contrato, ainda que acompanhada de documentos clínicos, não é suficiente, por si só, para caracterizar fraude ou omissão dolosa, sem a prévia formação do contraditório e produção de provas. 6. A decisão que indeferiu a tutela de urgência está alinhada com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A configuração de omissão dolosa na declaração de saúde, capaz de ensejar a exclusão de cobertura contratual, demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise no âmbito da tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. (Acórdão 2015632, 0711792-64.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) Além disso, a medida liminar concedida tem escopo limitado: visa apenas impedir o comprometimento integral dos valores creditados em conta corrente, sem alcançar os descontos realizados diretamente na folha de pagamento a título de empréstimos consignados. Trata-se, portanto, de providência que busca assegurar a subsistência mínima da parte autora, compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial. A jurisprudência consolidada admite a flexibilização da regra da disponibilidade contratual em hipóteses em que a restrição total de acesso a recursos essenciais pode comprometer direitos fundamentais, sobretudo quando se trata de verbas com natureza alimentar. Assim, ausente demonstração clara da probabilidade de provimento do recurso e evidenciado o risco de dano à parte agravada, não se justifica, neste momento, a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ressalto que esta conclusão não impede a reavaliação da controvérsia por ocasião do julgamento definitivo do recurso. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo incólume a decisão de primeiro grau. À agravada, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator